Tribunal: TJDFT
Processo: 0733045-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR USO INDEVIDO DA MARCA. TUTELA DE URGÊNCIA. REGISTROS SUB JUDICE. ANÁLISE DO INPI. PROCESSO EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstancia-se em mecanismo processual pelo qual o magistrado antecipa os efeitos do provimento jurisdicional final em favor do autor, quando configurada a probabilidade do direito vindicado na petição inicial, de modo a evitar que a tutela jurisdicional venha a se tornar inútil.
2. Observado, no caso concreto, a existência de controvérsia acerca do uso da marca, em razão de processos em curso perante a Justiça Federal e no âmbito do INPI, faz-se necessário o estabelecimento do contraditório e a produção de provas, o que inviabiliza o deferimento da tutela de urgência, objetivando a interrupção da expansão das redes FRANGO NO POTCHÊ FNP e FNP pelo agravado, ausente a probabilidade do direito vindicado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.